Tribunal: TJDFT
Processo: 0729852-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL. COMPRA E VENDA DE DIREITOS. CONDOMÍNIO “BELVEDERE GREEN”. ESCRITURAÇÃO DEFINITIVA. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE DESPESAS. TAXA DE TRANSFERÊNCIA (REGULARIZAÇÃO DO BEM) E DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. NÃO COMPROVADA. INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação interposta pela ré em face de sentença que julgou procedente o pedido de adjudicação compulsória.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a existência de recusa injustificada da promitente vendedora ré em outorgar a escritura pública de compra e venda de imóvel, situado no Condomínio Belvedere Green, em favor das promissárias compradoras após o pagamento integral do preço.
3. Em vista das provas produzidas pelas partes, conclui-se que as autoras não comprovaram a existência de efetiva exigência da empresa Ré para a escrituração da compra e venda, ao passo que a parte ré comprovou ter convocado os condôminos para a realização da escritura de forma desvinculada das despesas com regularização do terreno, ainda que reafirme a sua intenção de cobrança posterior dos valores dispendidos pela via administrativa ou judicial. 3.1. A sentença fundamentou a recusa da ré na “notícia de que, apesar do comunicado de setembro de 2022, a ré permanece fazendo exigência de pagamento para a outorga da escritura”, todavia, não há documento ou gravação nos autos ou prova testemunhal produzida que confirme a exigência da empresa como condição para a emissão de escritura pública de compra e venda. 3.2. As autoras, ora apeladas, não se desincumbiram de provar a recusa da empresa ré em emitir a escritura pública de compra e venda a partir da exigência de pagamento de taxa não especificada no contrato ou de despesas de regularização com loteamento e custos de infraestrutura. Essa incumbência decorre do teor do art. 373, I, do CPC.
4. Ausente a comprovação da recusa da promitente vendedora, não assiste direito à parte autora de requerer o cumprimento forçado da obrigação, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de adjudicação compulsória. 4.1. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de adjudicação compulsória, invertendo os ônus de sucumbência em desfavor das autoras.
5. Apelação conhecida e provida.